Tribunal: TJBA
Processo: 0525800-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525800-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: IZABELLY MARIA DANTAS NUNES

Advogado(s)
:
TAMARA BARBOSA SAO PAULO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE PARTE DO RECURSO, ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO, REJEITADA. NO MÉRITO, CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. DIREITO DOS DEPENDENTES À CONTINUIDADE. ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/98. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. Preliminar de inadmissibilidade de parte do recurso acolhida por ausência de interesse de agir e violação ao princípio da dialeticidade.

2. Rejeitadas as preliminares de litispendência e conexão, pois ausente a tríplice identidade entre as demandas, além de trânsito em julgado de processo anterior.

3. Nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, dependentes do titular falecido têm direito à continuidade do plano de saúde, desde que assumam o custeio. Matéria acobertada pela coisa julgada.

4. Honorários sucumbenciais majorados, diante da imposição do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0525800-28.2018.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
BRADESCO SAÚDE S.A.
e como
APELADA

IZABELLY MARIA DANTAS NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
acolher a preliminar de inadmissibilidade de parte do recurso, rejeitar as demais preliminares e, no mérito, conhecer de parte do recurso, NEGANDO PROVIMENTO à parte conhecida,
nos termos do voto condutor.